Tribunal: STF
Processo: HC 220366
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael de Paula Vaz e Silva e outro em favor de Douglas Henrique Ferreira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 754.954/SP.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 157, § 2º, II, do Código Penal à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Relatam que o paciente teve o livramento condicional deferido pelo juízo da execução, porém revogado pelo Tribunal de Justiça para que fosse submetido a exame criminológico.



    Afirmam que o agravo em execução teria sido interposto intempestivamente pelo Ministério Público. (p. 3)



    Alegam que o Tribunal não teria apresentado fundamentação idônea para impor a realização do exame criminológico, apontado a longa pena a cumprir e a gravidade do crime cometido. (p. 5)



    Apontam que o paciente foi progredido para o regime semiaberto, no qual usufruiu de saídas temporárias, sem ocorrências, mas não laborou por falta de vagas, e que obteve emprego após o livramento, de modo que sua recaptura prejudicará sobremaneira a ressocialização. (p. 8)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para reformar o acórdão do agravo em execução e restaurar o livramento condicional do paciente, ou, subsidiariamente, que o paciente seja mantido em liberdade até a data de realização do exame criminológico, ao qual compareceria espontaneamente.



    O ato coator transitou em julgado em 6.9.2022, sem que fosse interposto recurso interno. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que impôs gravame ao paciente.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É esse o caso dos autos.



    Bem conhecida é a posição desta Corte no sentido de que nem a Lei 10.792/2003, nem depois a Lei 13.964/2019, vedaram a realização do exame criminológico, quando devidamente justificada sua necessidade para aferir as condições subjetivas do apenado na concessão dos benefícios da execução penal, inclusive o livramento condicional. Nesse sentido, além da Súmula Vinculante 26, cito o HC 200.029 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.5.2021 e o HC 203.071 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021. A justificativa dessa necessidade deve repousar sobre características do caso concreto, como o ilustram os seguintes arestos:



    “HABEAS CORPUS. ELABORAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO: POSSIBILIDADE, MESMO COM A SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 10.792/03. NECESSIDADE, CONTUDO, DE DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM CONCEDIDA”. (HC 97.123, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.5.2010)



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FACULDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERE OU INDEFERE O BENEFÍCIO”. (HC 97.824, rel. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 11.2.2010)



    Passo a considerar as anteriores análises sobre o livramento condicional do paciente. Inicio pela primeira, a do juízo da execução, de 6.4.2022:



    “O pedido de livramento é procedente.



    O requisito temporal (1/3) foi cumprido, conforme cálculo de liquidação de penas e há notícia nos autos de boa conduta carcerária atual e inexistência de falta disciplinar recente. Além disso, o ‘boletim informativo’ não foi impugnado pelo Ministério Público.



    De outra banda, sem argumentos concretos autorizantes de um Juízo objetivo de necessidade, não se sustenta eventual submissão do reeducando a exame criminológico, eis que não bastam alegações subjetivas amparadas somente na gravidade abstrata do delito e no tempo de prisão a cumprir.



    E, por fim, a gravidade abstrata do delito e total de pena aplicada, igualmente, não são fatores a impedir a concessão da progressão de regime prisional e sequer do livramento condicional”. (eDOC 2, p. 22)



    O entendimento contrário do TJ de São Paulo:



    “Não bastasse a prática de crime concretamente grave, com emprego de violência ou grave ameaça, extrai-se do boletim informativo o registro de infrações disciplinares grave (consistente em burlar a vigilância) e média (tentativa de burlar a vigilância), tudo corroborando a conclusão sobre a odiosa resistência à assimilação das mais comezinhas regras ministradas no cárcere, sem se ignorar o considerável interstício de sanção a cumprir (quatro anos).



    Com a devida vênia do posicionamento externado pela julgadora singular, embora o agravado conte com lapso temporal para o benefício, a situação em foco recomenda maior cautela na aferição de seu merecimento para a concessão do livramento condicional, considerada a gravidade concreta do delito pelo qual se viu condenado (roubo majorado praticado em concurso de agentes e com emprego de faca), a par do considerável interstício de sanção a expiar e faltas disciplinares (uma de natureza grave e outra média) a indicar índole propensa a seguidos desatinos.



    Diante do quadro em pauta, tem-se que o singelo atestado de bom comportamento carcerário não se revela suficiente à constatação da absorção da terapêutica penal por indivíduo condenado pela prática de delito concretamente grave, perpetrado com grave ameaça à pessoa”. (eDOC 9, p. 3)



    Colho do parecer do MP junto ao TJSP a descrição das faltas praticadas pelo paciente:



    “A par desta negativa, percebe-se que, no escarmento desta privativa de liberdade, ainda:



    - em 13 de julho de 2020, praticou falta grave, já que solicitou a pessoa, que lhe enviou SEDEX, o envio de duas agulhas de costura;



    - e, em 11 de dezembro de 2020, incorreu em falta média, porquanto mantinha jogo de baralho artesanal, e, durante revista, acabou apreendido tal material, cujo domínio de pronto assumiu”. (eDOC 2, p. 43)



    Já o ato coator assim se exprimiu:



    “Tendo em vista que o paciente cumpre pena por crime contra o patrimônio praticado com violência ou grave ameaça (roubo majorado), bem como a existência de falta de natureza grave por burlar a vigilância e de natureza média por tentativa de burlar a vigilância (fl. 172), nos termos do art. 83, parágrafo único, do Código Penal, com a redação atual dada pela Lei n. 13.964/2019, deve-se observar também que, repita-se: ‘Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir’.



    Aqui o v. acórdão, na parte em que importa (fl. 172):



    ‘Não bastasse a prática de crime concretamente grave, com emprego de violência ou grave ameaça, extrai-se do boletim informativo o registro de infrações disciplinares grave (consistente em burlar a vigilância) e média (tentativa de burlar a vigilância), tudo corroborando a conclusão sobre a odiosa resistência à assimilação das mais comezinhas regras ministradas no cárcere, sem se ignorar o considerável interstício de sanção a cumprir (quatro anos)’.



    No caso concreto, não há sequer falar em termos de reabilitação.



    É o histórico prisional conturbado do apenado que, somado ao preceito legal acima (art. 83, parágrafo único, do Código Penal), afasta a constatação do requisito subjetivo apto à concessão do livramento condicional”. (eDOC 9, p. 4)



    Embora o comportamento carcerário nos anos anteriores possa e deva ser utilizado para a aferição do requisito subjetivo para a concessão do benefício, a falta grave cometida pelo paciente (solicitação de envio de duas agulhas de costura), já reabilitada ao tempo da decisão, não é de molde a fazer presumir que ele tornaria a delinquir se libertado. Não se trata, com a vênia da autoridade coatora, de um histórico prisional conturbado.



    Percebo, portanto, que a negação do benefício não se baseou em características concretas que indiquem uma maior periculosidade ou recalcitrância do paciente, mas da opinião do órgão julgador quanto à necessidade de encarceramento. Pela leitura do acórdão, todos os condenados por crime de roubo que cometeram alguma falta grave no decorrer do cumprimento de sua pena devem ser indistintamente submetidos a exame criminológico, em flagrante afronta à Súmula Vinculante 26 e ao art. 83, III, b, do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício (RISTF, art. 192), a fim de restabelecer a decisão concessiva de livramento condicional.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente